Tribunal: TCU
Processo: 019.229/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17059/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Solicitação de autoria de Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC), para verificação do amparo legal pelo Controle de Contas da União de procedimento do Banco do Brasil S.A. (BB) envolvendo registro de crédito do Banco oriundo de ação de execução em conta interna vinculada ao CPF/CNPJ do devedor. Considerando que, embora a unidade técnica deste tribunal tenha autuado os presentes autos como Representação, trata-se, na verdade, de processo de Solicitação, nos termos do art. 59, inciso II, da Resolução 259/2014; Considerando que o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Blumenau está julgando Ação de Execução para cumprimento de sentença em que o credor exequente é o BB e o devedor executado é o Sr. Ivan Gomes de Lima; Considerando que a solicitante levantou dúvidas sobre a legalidade do uso de conta interna do BB com a titularidade do devedor executado para depósito dos valores das penhoras judiciais; Considerando que o BB informou que essa conta é aberta unicamente para controle e localização interna dos valores pelo Banco e que tal conta não possui nenhum tipo de vínculo para com a parte adversa, sendo que nem mesmo ela seria localizada pelo Poder Judiciário para fazer bloqueios Sisbajud, uma vez que se trata de conta impessoal com caráter unicamente interno que é automaticamente fechada no momento do recebimento dos valores; Considerando que, conforme análise da Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças), deve-se informar ao Juízo que o Tribunal ainda não tem processos tratando da matéria e que, portanto, o procedimento questionado não foi avaliado pelo TCU; Considerando que não foram encontradas normas internas do Banco sobre esse procedimento; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 59, inciso II, da Resolução 259/2014, em: conhecer da documentação como Solicitação, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 62 da Resolução TCU 2592014; infomar à 1a Vara Cível da Comarca de Blumenau, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que não foram localizados processos no âmbito deste Tribunal tratando do procedimento questionado, de forma que a matéria ainda não foi avaliada pelo TCU; dar ciência desta deliberação à solicitante, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 7; e arquivar os presentes autos, nos termos do inc. II do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 019.229/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.